Tribunal: STF
Processo: Rcl 45974
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Roberto Clébio Messias Leitão Filho em face de ato omissivo atribuído ao Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que deixou de franquear à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no Processo Cautelar n. 0800214-38.2019.4.05.8205.
    Na petição inicial (eDOC 1), o reclamante narra ter sido alvo de medidas de busca e apreensão (Processo Cautelar n. 0800685-20.2020.4.05.8205) no bojo da denominada “Operação Recidiva”, as quais “tiveram por fundamento as informações constantes do procedimento de interceptação telefônica n. 0800214-38.2019.4.05.8205”. Nada obstante, “mesmo após reiteradas solicitações de acesso aos elementos de prova documentados nos autos da interceptação pela defesa técnica, o juízo da 14ª Vara Federal da Paraíba [tacitamente] não permitiu o acesso” (p. 2).
    Nesse sentido, reputa configurada ofensa à Súmula Vinculante n. 14, motivo pelo qual pretende ter acesso às informações já documentadas nos autos do Processo Cautelar n. 0800214-38.2019.4.05.8205, o qual culminou na deflagração da quinta fase da referida Operação. 
    Ressalta que, em atenção à exigência contida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, toda a rotina administrativa da 14ª Vara Federal da SJPB foi cumprida nos seguintes termos:
    “1º) requereu-se a habilitação diretamente nos autos do procedimento nº 0800214-38.2019.4.05.8205 que tramita no PJE, mas a defesa não obteve acesso; 
    2º) Ato contínuo, em 11 de janeiro de 2021, conforme orientação sedimentada do Cartório do Juízo da 14ª Vara Federal, fora encaminhada comunicação por e-mail, mas não fora dado acesso aos autos; 
    3º) Em 25 de janeiro de 2021, a fora enviado novo e-mail ao Cartório do Juízo da 14ª Vara Federal, mas o acesso aos autos também não foi efetivado (tendo sempre em conta que os servidores certificam nas respostas aos e-mails que o magistrado federal tem pleno acesso às mensagens eletrônicas); 
    4º) Foram realizadas diversas ligações telefônicas, mas, apesar da promessa de providências, nada foi realizado.” (p. 8)
    Assim, requer seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para que se determine a suspensão dos Processos n. 0800214-38.2019.4.05.8205 e n. 0800685-20.2020.4.05.8205 até que seja franqueado acesso integral à documentação constante do procedimento de quebra de sigilo. 
    Prestadas as informações e intimado o Ministério Público, requer, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a violação ao enunciado da SV n. 14, para que se conceda à defesa vista integral dos autos da interceptação telefônica, com o regular cadastramento do advogado do reclamante no referido processo. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).
    Compulsando os autos, verifico que a busca e apreensão de bens e documentos na residência do reclamante e na sede da empresa EasyWeb em Patos/PB, assim como as demais medidas que dela decorrem – devidamente descritas na decisão –, foi autorizada pelo juízo impugnado em 18.11.2020, incorporando-se “como razões de decidir aquelas já postas nos autos do Processo 0800214-38.2019.4.05.8205 (PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO), na decisão que deferiu as medidas cautelares, proferida em 16/04/2019” (eDOC 3, p. 5).
    Naquela oportunidade, destacou-se o seguinte:
    “Sobre os fatos delituosos supostamente praticados, aduz [o MPF], em síntese, que: 
    a) uma nova linha investigação, decorrente dos elementos colhidos na Operação Recidiva, foi inaugurada para esclarecer o envolvimento do escritório de assessoria de IRAMILTON SÁTIRO, o que deu ensejo à propositura da Ação Cautelar Penal 0800214-38.2019.4.05.8205;
    b) em diversos momentos da investigação no âmbito da ‘Operação Recidiva’ os investigados, políticos, engenheiros, servidores das prefeituras e empresários fizeram alusão às orientações e reuniões realizadas no ‘escritório de Iramilton’; 
    c) o referido escritório, cuja razão social é IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA EPP, tem como propósito atividades de consultoria, elaboração e gerenciamento de projetos junto aos órgãos públicos, tendo como público alvo prefeituras e empresas;
    d) de acordo com o site da empresa, o escritório dispõe de um sistema informático próprio denominado SAGP (Sistema de Gerenciamento de Projetos e Clientes), desenvolvido pela EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET, cujo administrador é ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO, primo da esposa de IRAMILTON SÁTIRO, CLAUDINÉIA LEITÃO;
    e) extração do conteúdo de diálogos entre investigados (Dineudes Possidônio de Melo, Marconi Edson Lustosa Félix e Ednaldo de Medeiros Nunes), no curso da Operação Recidiva (Processo 0805804-30.2018.4.05.8205), revelou a atuação direta de IRAMILTON e dos funcionários do seu escritório em atividades ilícitas; 
    f) o acesso aos dados telemáticos armazenados no correio eletrônico de Dineudes Possidônio de Melo e da Construtora Millenium Ltda., com prévia autorização judicial (Processo 0800087-37.2018.4.05.8205), expõe o esquema criminoso de fraudes a procedimentos licitatórios e desvios de recursos públicos; 
    g) a interceptação das comunicações telefônicas, autorizada nos autos do Processo 0805202-39.2018.4.05.8205, também expôs várias referências pelos investigados ao escritório de IRAMILTON SÁTIRO.” (eDOC 3, p. 1 -2) 
    Nesse sentido, reputo evidente que os elementos de informação colhidos, dentre outros, nos autos do Processo Cautelar n. 0800214-38.2019.4.05.8205 constituíram o substrato argumentativo que permitiu ao Juízo da 14ª Vara Federal da SJPB deferir, ainda que parcialmente, o pedido de busca e apreensão formulado pelo Parquet. 
    Ademais, verifico que não foi concedido à defesa o acesso à documentação acostada aos autos desse Processo Cautelar (0800214-38.2019.4.05.8205), de maneira injustificada e por omissão daquele juízo em transmitir à defesa técnica do reclamante uma resposta definitiva quanto aos reiterados requerimentos de habilitação nos autos (eDOC 7).
    No ponto, anoto que o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Nesse sentido, entendo que o ato omissivo atribuído à autoridade reclamada guarda aderência com o enunciado do referido verbete sumular, caracterizando-se, portanto, a violação arguida na inicial. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para franquear à defesa do reclamante o acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos do Processo Cautelar n. 0800214-38.2019.4.05.8205.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente